Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença ofertada sob alegação de excesso de execução.
2. Os cálculos do contador judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de fé pública e presunção de veracidade. Embora o juiz não esteja a eles vinculado, não se deve desprezá-los, a não ser com fulcro em elementos robustos que apontem em sentido contrário.
3. “In casu”, o d. Juízo de origem determinou que o processo fosse encaminhado à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, oportunidade em que a divergência foi esclarecida por meio de manifestação do órgão técnico do Juízo, que opinou pela ratificação da conta nos termos inicialmente elaborados eis que conforme o título judicial exequendo. 3.1. Diante da ausência de demonstração e indicação efetiva dos equívocos no cálculo apresentado pelo contador judicial, mantém-se íntegra a. r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.